Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONDOMINIAL POR CONDUTA ANTISSOCIAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO FORMAL DO CONSELHO CONSULTIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PENALIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de cobrança de multa aplicada ao condômino por suposta conduta antissocial.
2. A sentença reconheceu a nulidade da penalidade, por ausência de deliberação prévia do conselho consultivo e de oportunidade de defesa administrativa ao condômino.
3. O apelante busca a reforma da sentença, sustentando a regularidade da sanção e requerendo a condenação do apelado ao pagamento do valor da multa, acrescido de encargos, bem como a inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (I) aferir a possibilidade de conhecimento de documentos apresentados apenas na apelação e nas contrarrazões; (II) verificar a validade da multa condominial aplicada por conduta antissocial, considerando a ausência de deliberação formal e a inobservância do contraditório e da ampla defesa; e (III) examinar a ocorrência de litigância de má-fé do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 435 do CPC, é inviável o conhecimento de documentos apresentados de forma extemporânea, sem justificativa idônea, sendo inadmissíveis os juntados apenas em sede recursal.
6. O Regimento Interno do condomínio autor exige deliberação do Conselho Consultivo para aplicação de penalidades e assegura, implicitamente, o direito à defesa do condômino.
7. As atas e documentos apresentados não comprovam deliberação formal do Conselho nem notificação prévia do condômino para se manifestar sobre a penalidade, o que afronta o devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LV).
8. A aplicação de multa condominial sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa viola a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, conforme orientação do STJ (REsp 1.365.279/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/09/2015).
9. Quanto à litigância de má-fé, não se verifica dolo ou conduta processual abusiva que justifique a aplicação de multa, pois não se verifica dolo processual nem intuito de causar dano, limitando-se o apelante a exercer regularmente seu direito de recorrer, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
107. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. É nula a multa condominial aplicada sem deliberação formal do Conselho Consultivo e sem garantia de contraditório e ampla defesa ao condômino, em violação ao devido processo legal. 2. Documentos apresentados de forma extemporânea, sem justificativa, não podem ser conhecidos pela instância recursal (CPC, art. 435). 3. A interposição de recurso sem demonstração de dolo processual não caracteriza litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002, arts. 1.333 e 1.337; e CPC/2015, arts. 80, 373, 435, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.279/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.08.2015, DJe 29.09.2015;
TJDFT, Acórdão 1956473, Apelação Cível 0703274-23.2023.8.07.0011, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 19/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1951340, Apelação Cível 0701032-91.2023.8.07.0011, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1880947, Apelação Cível 0708627-74.2023.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 02.07.2024.